Tribunal: STF
Processo: ARE 1571711
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. APELANTES CONDENADOS POR HOMICÍDIO QUALIFICADO (MEDIANTE PAGA E MOTIVO TORPE, POR DUAS VEZES, E RECURSO IMPOSSIBILITANDO A DEFESA DA VÍTIMA) MAJORADO (EM ATUAÇÃO GRUPO DE EXTERMÍNIO). PARCIAL PROVIMENTO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos art. 5º, XXXVI, XXXVIII, a, e ao art. 133 da Constituição Federal. Aduz que “os causídicos que representavam os recorrentes em plenário foram ofendidos pelo Promotor de Justiça, que os equiparou a integrantes de organização criminosa. Ademais, o direito à plenitude de defesa (art. 5° XXXVIII, “a”, CF) também restou violado, pois a ofensa proferida fez com que a imagem daqueles causídicos se misturasse à própria imputação que pesava contra os recorrentes, o que prejudicou a sua defesa”. Afirma que “o tribunal a quo considerou, na primeira fase da dosimetria da pena, quatro qualificadoras remanescentes a fim de incrementar a pena-base, muito embora duas delas fossem referentes à motivação do crime e duas referentes ao meio empregado no crime, incorrendo em patente bis in idem. Tal violação pode ser averiguada a partir da simples leitura da sentença e do acórdão que a corroborou”.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha, veja-se o ARE 1500158-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, assim ementado:



      Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Nulidade. Inovação recursal. Preclusão. Legislação infraconstitucional. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Quanto à alegação de nulidade, tendo em vista a suposta ausência de intimação dos advogados quando do julgamento do agravo interno pelo Tribunal estadual, a matéria não foi veiculada nos recursos interpostos anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente.



    5. A “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que a ausência de alegação ou de impugnação pela Defesa, no momento oportuno, reveste-se de eficácia preclusiva, obstando, por isso mesmo, que se invoque, tardiamente” (ARE 1.026.592-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedente.



    6. O Plenário da Corte, nos autos do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    7. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de outubro de 2025. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator